Tribunal: STF
Processo: RHC 266040
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 1.043.402/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA), assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA DESINDICIAMENTO, SALVO ILEGALIDADE FLAGRANTE. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO INVESTIGATIVO (ART. 2º, § 6º, DA LEI N. 12.830/2013). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    [...]



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “O paciente foi indiciado por 32 (trinta e duas) vezes pelo crime previsto no art. 299 do Código Penal pela Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu - DPF/NIG/RJ”, pois “teria declarado domicílios diversos para o ajuizamento de diversas ações em subseções e comarcas distintas em um curto espaço de tempo (32 ações na Justiça Federal) [...]; portanto, a conduta do paciente não poderia se enquadrar em litigância de má-fé e muito menos em crime”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso “para determinar o desindiciamento do paciente”.



    É o relatório. Decido.



    As alegações trazidas neste recurso — relativas à atipicidade das condutas objeto do inquérito policial — foram enfrentadas quando da apreciação do HC 199063 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/10/2021). Naquela oportunidade, a Primeira Turma do STF rechaçou o pleito então formulado. Dessa forma, consoante a jurisprudência desta CORTE, é inadmissível o conhecimento de pretensão anteriormente examinada (HC 164.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).



    De todo modo, não cabe utilizar esta via processual para reexaminar fatos e provas com o objetivo de afastar o quadro fático apresentado pelas instâncias ordinárias, sobretudo porque os fatos em questão ainda estão sendo apurados em sede de primeira instância. Como destacou a Corte Regional, 



     o mérito da questão, a resolver a jurisdição sobre a atipicidade ou não da conduta perante o Direito Penal, estará adstrita ao devido momento da persecução criminal, após o exercício de ação por parte de seu titular, não cabendo antecipar a apreciação da matéria em sede que não comporta dilação probatória.



    Não se pode, portanto, substituir o processo de investigação por meio desta ação constitucional. Até porque, caso o paciente venha a ser denunciado, a defesa terá toda a fase de instrução criminal, com observância ao contraditório e à ampla defesa, para indicar elementos de informação reputados inidôneos, sustentar suas teses e produzir provas, que serão devidamente analisadas no momento processual adequado.



    A propósito, o STF já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente